Tribunal: TJDFT
Processo: 0753431-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por SAMUEL ALVES DE URANY e MARIA DA GUIA DE FREITAS PEREIRA DE URANY (agravantes/executados) em face da decisão proferida (ID 248820292 e ID 252590889, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0730562-10.2022.8.07.0001, proposta em face de GABRIEL CEDENO VERNAZA (agravado/exequente), que determinou que, “considerando que os executados adquiriram o imóvel antes da quitação da alienação fiduciária, deverão arcar com os emolumentos para a baixa da alienação”. Os agravantes/executados, em suas razões recursais (ID 79070462), sustentam, em síntese, que cláusula 5.3 do contrato (ID 133794882, dos autos de origem) impõe ao vendedor agravado - e não aos agravantes - a obrigação principal de quitar a alienação fiduciária: “5.3. Após a quitação, pelos COMPRADORES, da Terceira Parcela (...), o VENDEDOR compromete-se a, no prazo de até 30 (trinta) dias, proceder à quitação integral do contrato de alienação fiduciária em garantia à credora Caixa Econômica Federal.” Alegam que, com efeito, o pacto atribui ao vendedor o dever de: realizar a quitação integral junto à Caixa, liberar o imóvel do gravame, bem como de cumprir o prazo contratual para regularização do ônus. Asseveram que a baixa da alienação fiduciária é consequência jurídica direta e necessária da quitação e que não há quitação sem baixa; e não há baixa sem custos. Logo, quem assume a obrigação principal (quitar) assume também as obrigações acessórias, inclusive os emolumentos da baixa. Argumentam que o juízo de origem, ao decidir, aplicou o item 5.1 (responsabilidade do comprador por tributos, taxas e encargos do imóvel) como se a baixa da alienação fosse um desses encargos, mas que, porém, a baixa da alienação fiduciária não pode ser considerada um desses encargos, mas sim como etapa final da obrigação assumida pelo vendedor. Defendem que o vendedor não pode criar o gravame, assumir contratualmente sua extinção, não cumprir essa obrigação e depois transferir o custo ao comprador, sendo que tal entendimento violaria a boa-fé objetiva, a função social do contrato, a interpretação sistemática (art. 113 CC) e o equilíbrio contratual, sendo que, nesse sentido, os custos da baixa da alienação devem ser atribuídos à parte agravada. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar a exigência de pagamento dos emolumentos cartorários até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida para que a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos referentes à baixa da alienação fiduciária seja atribuída ao agravado. Sem preparo, uma vez que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que determinou que, “considerando que os executados adquiriram o imóvel antes da quitação da alienação fiduciária, deverão arcar com os emolumentos para a baixa da alienação”. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, posto que é necessário perscrutar com mais acuidade se merece ser acolhida a tese da parte agravante de que a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos referentes à baixa da alienação fiduciária deva ser atribuída ao agravado. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos das decisões recorridas (ID 248820292 e ID 252590889, dos autos de origem), até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se também a parte terceira interessada, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator